Tribunal: STF
Processo: RMS 40089
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Perda superveniente do objeto. Inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Coisa julgada. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por Flávia Caroline Souza contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que denegou a segurança de ofício e declarou a perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado contra ato omissivo no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113. A recorrente sustenta que o pedido inicial não se limitava à admissão do recurso extraordinário, mas, também, envolvia a anulação do processo e a suspensão das multas aplicadas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o objeto do mandado de segurança incluía pedidos que não foram apreciados pelo Tribunal de origem, impedindo o reconhecimento da perda superveniente do objeto; e (ii) definir se a impetração esbarra na coisa julgada do RMS nº 38.668/SP.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) veda a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo hipóteses excepcionalíssimas, nas quais se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou ausência de meio recursal próprio, o que não se configura no caso.



    4. O pedido de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi satisfeito, o que caracteriza a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, conforme fundamentação do TST.



    5. A pretensão de anulação do Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113 e de suspensão das multas nele aplicadas configura inovação recursal, não tendo sido objeto de pronunciamento pelo órgão coator, o que inviabiliza sua apreciação pelo STF.



    6. As alegações da recorrente foram idênticas às analisadas no RMS nº 38.668/SP, cuja decisão transitou em julgado, impedindo novo exame da matéria por força da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 6º, § 5º; CPC, arts. 485, inc. VI, e 337, § 4º. 
Jurisprudência relevante citada: RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020; RMS nº 38.714-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/12/2022; RMS nº 30.716-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09/04/2013; RMS nº 34.688-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022.



    Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Flávia Caroline Souza em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim ementado:



    “AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 



    1. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver determinada a realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no processo subjacente. 



    2. Em consulta ao sistema processual deste Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que em 28 de abril de 2023 foi proferida decisão pela Vice-Presidência desta Corte Superior negando seguimento ao recurso extraordinário interposto no processo subjacente. 



    3. Desse modo, constata-se a perda superveniente do interesse processual, o que impõe a denegação da segurança com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Agravo prejudicado e segurança denegada, de ofício.”



    2. A recorrente relatar haver assinado procuração ad judicia “para o fim específico de propor ações cíveis em razão do Contrato de Estágio nº 19844”. Aduz que, “com base nesta procuração, o advogado mandatário protocolizou ação cível indenizatória na Justiça Estadual”, que declinou da competência em favor da Justiça do Trabalho. Afirma que, designada data para a audiência, “não houve intimação para o advogado da autora” (sic) e que esse “protestou pela anulação da audiência”. Informa que “o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto indeferiu o pedido de anulação sob justificativa de que a intimação pessoal da autora suprira a ausência de intimação do advogado e negou-se a registrar o protesto na ata da audiência”. 



    3. Alega que “o Proc. 0010952-84.2019.5.15.0113 é uma fraude praticada por agentes da Justiça do Trabalho, eis que a procuração não autoriza trâmite de reclamação trabalhista em nome da autora”, e que, por esse motivo, “este mandado de segurança não perdeu o objeto”. Argumenta que, como consta da inicial desta impetração, o pedido “3. Apreciar dos fatos citados e da documentação anexa, quanto ao art.143 da Lei 8112/1990 e art.40 do CPP”, não teria havido perda do objeto, alegando que “as irregularidades apontadas na petição inicial foram desconsideradas na decisão monocrática e no acórdão”. Pugna, ao final:



    “1. Conceder medida liminar determinando suspensão de quaisquer atos relacionados à execução das multas no Proc.0010952-84.2019.5.15.0113, aplicadas pelo Juízo de 2º Grau. 



    2. Anular o Proc. 0010952-84.2019.5.15.0113, eis que procuração não autoriza trâmite de reclamação trabalhista em nome da autora. 



    3. Reformar a decisão do acórdão publicado em 16/11/2023 e julgar procedente o pedido inicial.”



    4. Os autos me foram distribuídos, por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, tendo em vista a atribuição anterior, à minha relatoria, do RMS nº 38.668/SP, ao qual neguei seguimento, em decisão transitada em julgado em 08/09/2022. 



    5. Por meio da Petição/STF nº 10.269, de 2025, (e-doc. 63), requer a recorrente a concessão de “liminar para se suspender o andamento do Proc.10952-84.2019.5.15.0113, até que haja decisão do Supremo Tribunal Federal neste mandado de segurança”.



    É o relatório.



Análise



    6. Dispenso o parecer ministerial, por se tratar de demanda com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    7. Na espécie, a ora recorrente impetrou mandado de segurança no Tribunal Superior do Trabalho, objetivando: “1.Determinar citação do impetrado. 2.Determinar ao Juízo de Admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho que se manifeste quanto à admissão do recurso extraordinário do Proc.0010952-84.2019.5.15.0113 que aguarda apreciação desde 16/12/2021. 3.Apreciar dos fatos citados e da documentação anexa, quanto ao art.143 da Lei 8112/1990 e art.40 do CPP. 4.Conceder gratuidade da justiça, eis que presente nos autos do Proc.0010952-84.2019.5.15.0113. 5. Dar ciência ao Ministério Público Federal” (e-doc. 5, p. 5).



    8. O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo manejado em desfavor da decisão monocrática pela qual se extinguira o mandado de segurança, sem resolução do mérito, e se denegou a segurança, de ofício, em decorrência da perda superveniente do objeto. Transcrevo as razões do acórdão recorrido: 



    “O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver determinada a realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no processo nº TST-Ag-AIRR10952-84.2019.5.15.0113. 



    Em consulta ao sistema processual deste Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que em 28 de abril de 2023 foi proferida decisão pela Vice-Presidência desta Corte Superior negando seguimento ao recurso extraordinário interposto no processo nº TST-Ag-AIRR-10952-84.2019.5.15.0113, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho no dia 3 de maio de 2023 e é considerado publicado em 4 de maio de 2023. 



    Desse modo, constata-se a perda superveniente do interesse processual.”



    9. A recorrente pretende demonstrar, em suas alegações recursais, que o objeto do mandado de segurança impetrado na origem não se restringe ao pedido referente à emissão de juízo de admissibilidade acerca do recurso extraordinário então manejado, mas que repousa, ainda, nos requerimentos de anulação do Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113 e de suspensão das multas nele aplicadas. Segundo alega, a ilegalidade do ato judicial sindicado estaria na ausência de pronunciamento da Corte de origem acerca desses pedidos.



    10. Ora, no tocante ao pedido de emissão de juízo de admissibilidade, sobre o qual pronunciada a ausência de interesse processual ante a perda superveniente do objeto, impende registrar que a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial, excetuadas situações excepcionalíssimas, constatáveis apenas quando reunidas, de forma concomitante, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, nos termos do art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada e inequívoca teratologia ou ilegalidade manifesta da decisão judicial.



     



    11. Na espécie, não se divisa situação de manifesta ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão judicial pela qual denegada a segurança, pelo Tribunal de origem, diante da perda do objeto da ação mandamental, dado o adimplemento do pedido atinente ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário manejado nos autos do Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113. Correta, por isso, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido da denegação da segurança pelo, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.



    12. Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.”



    (RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RMS nº 38.714-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    13. Não bastasse, no que toca à alegação de que o objeto do mandado de segurança impetrado na origem abrangeria, além do pedido de exame de admissibilidade do extraordinário, também a suspensão das multas e a anulação do processo, trata-se de inovação introduzida em sede recursal, a respeito da qual não se pronunciou o Órgão apontado como coator, o que inviabiliza seu exame por esta Corte. Nesse sentido, cito:



    “RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE DEMISSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI Nº 8.112/90, ART. 142, § 3º) – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. - Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. Precedentes. - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes.” 



    (RMS nº 30.716-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09/04/2013, p. 10/05/2013; grifo acrescidos).



     14. Ainda que assim não fosse, a pretensão de anulação do Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113, em trâmite no TST, e de suspensão das multas nele aplicadas em desfavor da ora recorrente, foi objeto do RMS nº 38.668/SP, esbarrando, por isso, na coisa julgada. Com feito, nesse processo (em razão do qual fiquei prevento para o julgamento do presente recurso), na decisão de negativa de seguimento, transitada em julgado em 08/09/2022, apreciei, detidamente, as alegações então deduzidas pela ora recorrente, as quais são idênticas às invocadas no recurso em exame.



    15. Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, a obstar novo exame por esta Corte quanto ao ponto, consoante previsão do art. 485, inc. V, do mesmo diploma legal. Colho, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RMS nº 34.688-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).



    “Direito administrativo. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Ato administrativo anulatório da portaria de concessão da anistia. Caracterização da decadência e da coisa julgada. I. Caso em exame (...) II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança e (ii) averiguar a ocorrência de coisa julgada em razão de ações judiciais anteriores sobre o mesmo pedido. III. Razões de decidir 3. Na espécie, a decadência está caracterizada, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de 120 dias, contado a partir da publicação da Portaria nº 1.406, de 2008, que anulou o Termo de Adesão nº 413. 4. A impetração do mandado de segurança em 2022, referente à mesma causa de pedir e com o mesmo objeto de ações anteriores, configura coisa julgada, impedindo o acolhimento do recurso. 5. O ato impugnado por meio do mandado de segurança é comissivo, referente à decisão administrativa de anulação da anistia, e não omissivo, o que afasta a alegação do agravante de que haveria renovação contínua do prazo para impetração. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.481-AgR/DF (2023)'.”



    (RMS nº 39.632-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos acrescidos).



Dispositivo



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Preclusa a decisão, baixem os autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator